Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-62.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013008-62.2024.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: GESSICA DANIELE MASSOLLA FLORENTINO
RECORRIDA: MUNICIPIO DE SINOP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/02 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO. DEVER DE PRUDÊNCIA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora contra o Município de Sinop, sob o argumento de que um acidente de trânsito foi causado pela ausência de sinalização em cruzamento. O recorrente pleiteia a reforma da decisão e a condenação do ente municipal ao pagamento de R$ 9.760,00 (danos materiais) e R$ 10.000,00 (danos morais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de sinalização no cruzamento foi a causa determinante para o acidente de trânsito, de modo a configurar a responsabilidade civil do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige a comprovação da culpa ou dolo, bem como do nexo causal entre a omissão administrativa e o dano sofrido, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
O artigo 21, III, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao poder público o dever de implantar e manter a sinalização viária, porém, a falta de sinalização, por si só, não configura responsabilidade automática do ente público pelo acidente, sendo necessária a comprovação de que a ausência de sinalização foi a causa determinante do evento.
O vídeo apresentado nos autos demonstra que a condutora da motocicleta não adotou a cautela exigida pelo artigo 44 do CTB ao se aproximar do cruzamento, não reduzindo a velocidade e avançando sobre a via transversal sem observar a passagem de outro veículo, o que contribuiu diretamente para a colisão.
A presença de um veículo que atravessou o cruzamento momentos antes do impacto deveria ter servido como alerta para que a autora adotasse maior prudência ao ingressar na via. Assim, o comportamento da condutora foi fator determinante para a ocorrência do sinistro, rompendo o nexo causal entre a suposta omissão administrativa e o acidente.
O simples envolvimento em acidente de trânsito, sem lesões físicas ou abalo psicológico relevante, não caracteriza dano moral passível de indenização, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo e do nexo causal entre a omissão e o dano sofrido. 2. A ausência de sinalização em cruzamento, por si só, não gera automaticamente a responsabilidade do ente público, sendo necessário demonstrar que tal omissão foi a causa determinante do acidente. 3. A inobservância das normas de trânsito pelo condutor e a ausência de cautela ao ingressar em cruzamento constituem causas excludentes de responsabilidade do ente público. 4. O mero envolvimento em acidente de trânsito, sem repercussões significativas, não configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 98, §3o, e 487, I; CTB, arts. 21, III, e 44.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013008-62.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GESSICA DANIELE MASSOLLA FLORENTINO - CPF: 061.038.731-69 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025